Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707596-26.2022.8.07.0010 APELANTE: ANTONIA AMADOR DOS SANTOS, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ANTONIA AMADOR DOS SANTOS DESPACHO Ao autor, em cinco dias, sobre o depósito judicial (id. 67962921) efetuado pelo Banco-réu. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora